Tribunal: TJDFT
Processo: 0700089-31.2024.8.07.0014
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. NÃO VERIFICADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS ATENDIDOS. HIPOSSUFICIÊNCIA VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. Na hipótese, os motivos de fato e de direito estão evidentes nas razões de recurso. Não há que se falar em violação ao princípio da dialeticidade recursal.
2. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade da justiça aos que comprovarem insuficiência de recursos.
3. No âmbito infraconstitucional, dispõe o art. 98, caput, do CPC que: “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”.
4. Para a concessão do benefício, o juiz não pode se basear exclusivamente em parâmetros objetivos, mas na análise da possibilidade de a parte arcar com as custas, honorários e encargos processuais, de modo a preservar o direito de ação e o acesso ao Poder Judiciário.
5. Os documentos anexados pelo apelante confirmam seu estado de hipossuficiência econômica: o benefício da gratuidade de justiça deve ser concedido. As obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o do CPC.
6. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.